Tribunal: TJDFT
Processo: 0711126-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PRISÃO. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. - O Superior Tribunal de Justiça, há muito, possui entendimento de que não há óbice para novo decreto de prisão do devedor de alimentos, caso persista o inadimplemento das obrigações, mesmo após o cumprimento da medida coercitiva.
2. - Contudo, no momento, é impossível qualquer análise de pedido de prisão, conforme decisão anterior desta Corte de Justiça. Isso porque, no Habeas Corpus, 0706777-90.2020.8.07.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA, houve determinação para que os Juízes das Varas de Família do Distrito Federal e, eventualmente, precatórios, se abstivessem de analisar pedidos de prisão, decretá-la ou autorizar o cumprimento dos mandados, seja no curso dos procedimentos de cumprimento de sentença ou de execuções de alimentos, ou em razão das cartas recebidas, enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do coronavírus (covid-19).
3. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.